Tribunal: TJPA
Processo: 0802262-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802262-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

AGRAVADO: ILANISE BENA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravante, em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.

2. Decisão recorrida fundamentada na existência de elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica, considerando o padrão de vida do agravante, sua remuneração líquida e a posse de bens patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação do benefício da justiça gratuita foi devidamente fundamentada, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes nos autos que indicam a capacidade financeira do agravante para suportar as custas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça exige prova da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de hipossuficiência econômica da parte requerente, conforme disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

5. Comprovada a percepção de rendimentos líquidos expressivos pelo agravante, bem como a posse de bens de elevado valor, a revogação do benefício da justiça gratuita encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6. A mera alegação de despesas elevadas não é suficiente para caracterizar hipossuficiência econômica quando há indícios concretos de que a parte pode arcar com os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que indiquem a capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1825363/RJ; STJ, AgInt no AREsp nº 2.137.005/RS; TJ-PA, Súmula nº 06
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802262-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

AGRAVADA: ILANISE BENA LISBOA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Família de Belém, que revogou a concessão de justiça gratuita nos autos de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS proposta pelo agravante em desfavor de
ILANISE BENA LISBOA
(Proc. nº 0880921-13.2023.8.14.0301).

Transcrevo a decisão agravada (
ID 135978304 - autos de origem
):

“(...) DECISÃO

Trata-se de ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens ajuizada por Dilson Barbosa Soares Junior em face de Ilanise Bena Lisboa, na qual foi concedido o benefício da gratuidade da justiça a ambas as partes.

Ao longo da instrução processual, verificou-se a existência de elementos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica dos litigantes, tornando necessária a reavaliação da concessão do benefício.

É o necessário. Decido.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é conferida àquele que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família. Todavia, essa presunção de hipossuficiência pode ser afastada quando há elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A análise dos autos evidencia que tanto o requerente quanto a requerida possuem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

No que concerne ao requerente, verifica-se que ele é Coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, além de advogado.

Por sua vez, a requerida, Ilanise Bena Lisboa, também demonstrou possuir situação financeira favorável, sendo Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ainda que tenham alegado despesas mensais elevadas, observa-se a existência de patrimônio significativo, o que afasta qualquer presunção de hipossuficiência. Entre os bens, destaca-se o imóvel situado em Castanhal, avaliado em R$ 750.000,00.

Diante desses elementos, verifica-se que ambas as partes dispõem de meios financeiros suficientes para arcarem com as despesas processuais, tornando-se indevida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com esse entendimento, tem reiteradamente decidido que a concessão da justiça gratuita não é direito absoluto e pode ser revogada de ofício quando há comprovação de que a parte possui capacidade financeira para suportar os custos do processo sem comprometer seu sustento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. REVISÃO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STF. 1. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada deve ser feita com base em elementos concretos, significativos e atuais. 2. Para afastar a incidência de súmulas obstativas de conhecimento do recurso especial, não basta a parte deduzir alegação genérica de inaplicabilidade do comando ali inserido ou mesmo perseverar nos mesmos argumentos anteriormente apresentados, os quais, como é natural ocorrer, já foram devidamente considerados e refutados pela decisão que pretende reformar. 3. "A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem sobre a possibilidade de o julgador analisar a capacidade econômica da parte para pagar as taxas judiciárias, em razão de a presunção de hipossuficiência ser relativa, e revogar de ofício o benefício de gratuidade de justiça está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.814.249/DF, Primeira Turma). 4. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.137.005/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante do exposto, revogo a gratuidade da justiça anteriormente concedida a ambas as partes.

Intime-se o autor para recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e despesas processuais, podendo realizar o pagamento de forma parcelada, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Após o decurso do prazo, conclusos.

Int. e cumpra-se.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 24766091)
o agravante sustenta que sua condição financeira não se alterou desde a propositura da demanda, sendo-lhe impossível arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Argumenta que a revogação do benefício baseou-se exclusivamente em sua condição de Coronel da reserva da Polícia Militar do Pará e advogado, bem como na existência de um imóvel avaliado em R$ 750.000,00 objeto da partilha, sem a devida comprovação de sua disponibilidade financeira para suportar os encargos do processo. Ressalta, ademais, que suporta despesas elevadas, inclusive o pagamento de pensão alimentícia de 25% de seus vencimentos, o que compromete sua renda líquida mensal. Alega violação ao art. 98 do CPC, que presume verdadeira a declaração de hipossuficiência do requerente, salvo prova em contrário, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de restabelecer a gratuidade judiciária e evitar a inviabilização do exercício do direito de ação. Ao final, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e manter a Justiça Gratuita em seu favor.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Insurge-se o recorrente contra decisão interlocutória do juiz de piso que indeferiu os benefícios da justiça gratuita pleiteados na inicial.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, entendo que o recurso não merece provimento, conforme se depreende dos fundamentos abaixo.

A Constituição Federal estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Por outro lado, o Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Deve-se ressaltar que, nos termos da
Súmula nº 06 deste E. Tribunal
, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade. Colaciono o referido enunciado:

Sumula nº 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2
. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaque acrescentado)

Pois bem, da detida análise dos autos
constata-se a presença de elementos que evidenciam a clara incompatibilidade da recorrente com o benefício da assistência judiciária gratuita
.

No presente caso, verifica-se que o agravante ocupa o posto de Coronel da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, percebendo vencimentos brutos na ordem de R$ 47.891,14 e líquidos em R$ 10.070,57 conforme contracheque anexado
(ID 24766101 - Pág. 1).

Ainda que o agravante sustente possuir despesas mensais elevadas, verifica-se que seu padrão de vida se mostra incompatível com a alegada insuficiência de recursos, notadamente em razão de sua filiação ao clube Assembleia Paraense, com o pagamento regular de mensalidade no valor de R$ 674,00
(ID 24766108 - Pág. 1)
. Tal despesa, de natureza supérflua e voluntária, evidencia a disponibilidade financeira do requerente para arcar com compromissos não essenciais, afastando, assim, a presunção de hipossuficiência econômica indispensável à concessão da gratuidade judiciária.

Além disso, é incontroverso que o agravante exerce também a advocacia, profissão que, por sua natureza, permite o exercício autônomo e a percepção de rendimentos complementares
(ID 24766099 - Pág. 1)
.

Nesse contexto, o fato de o recorrente afirmar possuir despesas elevadas não é, por si só, suficiente para caracterizar sua hipossuficiência econômica, especialmente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais. Ademais, o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é no sentido de que a gratuidade da justiça não pode ser utilizada como escudo para afastar encargos financeiros de litigantes que detêm condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento. No presente caso, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos de origem, afastando a mera presunção de insuficiência econômica e demonstrando a capacidade do agravante de suportar os custos da demanda.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal. (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA- DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO DEMONSTRA O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 1.060/50 E NO ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BENEFÍCIO QUE DEVE SER INDEFERIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 202200824382 Nº único: 0009401-84.2022.8.25.0000 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade - Julgado em 07/10/2022) (TJ-SE - AI: 00094018420228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032292-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA Advogado (s): ISABELA CARRA SCHIOCHET AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO § 2.º DO ART. 99, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas desfavorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. Para obter o benefício, não basta que a parte declare que não está em condições de pagar as despesas processuais, mas demonstrar a necessidade do benefício para a concessão, conforme prevê o artigo 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. O Agravante não trouxe elementos que apontem de forma inequívoca para a alegada hipossuficiência financeira. 4. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032292-18.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDO NONATO AMORIM DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, . (TJ-BA - AI: 80322921820228050000 Desa. Regina Helena Ramos Reis, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. - A Constituição em seu artigo 5º, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita quando comprovada a insuficiência de recursos. Congruente com a norma constitucional o artigo 99, § 2º do CPC - Inexistentes nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira das postulantes, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. (TJ-MG - AI: 14722839620238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 03/10/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

Portanto, a concessão da justiça gratuita, portanto, exige uma análise criteriosa da situação econômica do requerente, sendo insuficiente a mera alegação de despesas e compromissos financeiros elevados, principalmente quando a renda demonstrada é expressiva, como se verifica no presente caso. Ainda que o agravante tenha despesas decorrentes do aluguel e das parcelas de empréstimo bancário, tais circunstâncias não configuram, necessariamente, a impossibilidade de custeio das despesas do processo, dado que sua remuneração líquida se encontra muito acima da média nacional.

Nesse contexto, não há como reconhecer a incapacidade financeira da parte agravante, devendo ser mantida a decisão interlocutória guerreada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão proferida na origem inalterada, nos termos da fundamentação acima exposta.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Como garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV), concedo à parte agravante o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC-15 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025